Tribunal: TJDFT
Processo: 0737474-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO TABELA PRICE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. LEGALIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido revisional de contrato bancário, reconhecendo a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada, da capitalização mensal e do sistema de amortização adotado (Tabela Price).II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A controvérsia central reside em determinar: (i) se há abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada; (ii) se a capitalização mensal de juros é válida; e (iii) se o método de amortização pela Tabela Price deve ser substituído pelo método Gauss.III. RAZÕES DE DECIDIR3. Nos contratos bancários, as instituições financeiras não se submetem à limitação de juros prevista na Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), conforme enunciado da Súmula no 596 do STF e Tema no 24 do STJ. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade (Tema no 25 do STJ).4. No presente caso, a taxa de juros foi previamente pactuada entre as partes, com previsão de juros mensais de 4,05% e anuais de 61,02%, valores que constam expressamente no contrato firmado. Ausente demonstração de que tais encargos tornem o contrato excessivamente oneroso ou violem a boa-fé objetiva, inexiste fundamento para revisão judicial, conforme entendimento do STJ no REsp no 1.061.530/RS (Tema no 27).5. Quanto à capitalização de juros, é pacífico o entendimento de que, nos contratos celebrados após 31/03/2000, é permitida a capitalização mensal, desde que expressamente pactuada (art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004 e Tema no 539/STJ). No caso em exame, o contrato prevê expressamente a capitalização mensal, sendo lícita a sua cobrança.6. A utilização da Tabela Price como método de amortização é válida e não constitui, por si só, prática abusiva. O sistema representa mera fórmula matemática de cálculo dos juros compostos e é compatível com a capitalização mensal de juros, autorizada no caso em tela. A substituição pelo método Gauss não encontra amparo legal, conforme jurisprudência pacificada do STJ e deste Tribunal.7. A ausência de prova quanto à abusividade dos encargos ou à prática de onerosidade excessiva inviabiliza o acolhimento do pedido revisional. Correta, portanto, a sentença que manteve a validade do contrato nos termos pactuados pelas partes.IV. DISPOSITIVO8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11o, e 98, §3o; Lei no 10.931/2004, art. 28, §1o, I.Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 10/03/2009 (Tema no 27); STJ, REsp 973.827/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24/09/2012; STF, Súmula no 596;TJDFT, Acórdão 1708552, 07070603620228070003, Rel. James Eduardo Oliveira, DJe 18/07/2023.
(ic)